Tribunal: TJSP
Processo: 2092378-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ENTREGA DE COISA INCERTA - TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento - Pedido de sequestro - Produto da colheita de soja já efetuada pelo agravado, que deixou de entregá-la à agravante, conforme contrato avençado entre as partes - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.